Tribunal: TJBA
Processo: 0505229-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505229-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALDEIR SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR
ES
. CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS
157, § 2º, II, do Código Penal c/c art.244-B do ECA).
APELANTE CONDENADO À PENA DE
08 (oito) anos
de reclusão E multa. REGIME SEMIABERTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO
CRIME PREVISTO NO
art.244-B do ECA
.
ACOLHIMENTO.
DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A
05 (cinco)

anos
E
ntre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
R
ECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,

COM FULCRO
NOS ARTIGOS 109, V E ART. 110, § 1º, CP.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
PROVA TESTEMUNHAL.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO
PRODUZIDO EM JUÍZO.
RÉU CAPTURADO NA POSSE DA RES FURTIVA POUCOS INSTANTES
APÓS A PRÁTICA DO CRIME
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PEL
o conhecimento e provimento parcial do recurso apenas para reconhecer
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO PREVISTO NO
art.244-B do ECA
.

RECURSO CONHECIDO E
parcialmente provido apenas para declarar
EXTIN
TA
A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A
O DELITO PREVISTO NO
art.244-B do ECA,
EM RAZÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA ESTATAL.

1.
Trata-se de Ap
elação Criminal interposta por
Valdeir Santos de Araújo
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, Dr.
Ricardo Schmitt

que, nos autos de nº
0505229-65.2020.8.05.0001
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar a Apelante nas sanções dos artigos
157, § 2º, inciso II, do Código Penal (por cinco vezes) e artigo 244-B da Lei 8.069/1990 c/c 70, do Código Penal.

2.
A seguir, transcreve-se o teor da denúncia:
“(...) Consta do manancial probatório em anexo, que no dia 06 de maio de 2020, por volta das 18h, nas imediações do Aquidabã/ Vale de Nazaré, nesta Capital, no interior do Coletivo da Empresa Integra, o qual fazia a linha Lapa/Suburbana, o denunciado -em evidente comunhão de desígnios e propósitos previamente ajustados com o comparsa adolescente- L.A.J.M., mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíra, para proveito comum, um aparelho de telefone celular da marca Samsung J6, de propriedade da vítima-Everton Correia Nascimento, a importância de R$ 20,00 (vinte reais), de propriedade da vítima- Lázaro Cairo Silva de Brito, um aparelho celular da marca LG K50-S, cor azul, de propriedade da vítima- Mateus Amorim de Jesus, um aparelho celular da marca Xaomi J6, cor prata, de propriedade da vítima- Renilsa Santos Nascimento e um aparelho celular da marca Samsung A305, com uma capa preta, de propriedade da vítima Ubiraci Mota da Silva;
(...
)

3.
Na refe
rida sentença (id 92644307), cujo relatório ora se adota como parte integrante desta, o Magistrado
a quo
fixou a pena de
0
1 (um) ano de reclusão
para o delito de corrupção de menores e, em, relação ao delito de roubo, aplicou a pena de
0
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cumulada com 87 (oitenta e sete) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente
ao tempo do fato delitivo.

4.
Por fim, em razão do concurso
formal
de crimes (roubo e corrupção de menores), consoante disposições do art. 70 do Código Penal, promoveu o aumento da pena mais grave à
1/2 (metade),
ficando o sentenciado condenado definitivamente à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa.

5.
Outrossim, condenou o Réu nas custas processuais, fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

6.
Exsurge dos autos, que o Réu foi preso em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva no
Auto de Prisão em Flagrante nº 0306131-02.2020.8.05.0001, sendo concedida liberdade provisória em
18/05/2020, naqueles mesmos

autos.

7.
E
ntre o recebimento da denúncia (
18/05/2020
) e a publicação da sentença condenatória (
18/06/2025
) transcorreram mais de 05 (cinco)

anos, sendo este lapso superior ao descrito no artigo 109, V do Código Penal.

8
.
Nesse cenário, p
ortanto, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, para declarar a extinção de punibilidade do Apelante
em relação ao
delito previsto no
artigo 244-B da Lei n. 8.069/90
.

9.
Observa-se que as vítimas foram firmes aos realizar o reconhecimento
do Réu, na fase inquisitorial, sendo ratificado em Juízo por um deles, restando confirmada a autoria delitiva, também, pelo depoimento dos policiais militares, em audiência de instrução.

10.
Saliente-se que,
tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições, tal como se constata no caso vertente.

11.
Ademais
,

não se vislumbra qualquer razão para desmerecer as assertivas das vítimas ou das testemunhas de acusação, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie a intenção destes em incriminar, deliberadamente, o Apelante, cabendo salientar que fora devidamente
oportunizado o contraditório em Juízo.

12.
Frise-se que
, em se tratando de crime de roubo, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, pouco tempo após o delito, gera presunção de responsabilidade, bem assim a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa justificar convincentemente o ocorrido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

13.
Tenho, portanto, que a
autoria e
a
materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos a partir dos elementos colhidos no inquérito policial, corroborados pela prova produzida em Juízo.

1
4.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id 94130518), subscrito pela Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, opinando
pelo parcial
provimento do apelo, apenas para reconhecer a prescrição do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/1990.

15.
APELAÇÃO CONHECIDA
E PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA
declara
R

extinta
A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A
O DELITO PREVISTO NO
art.244-B do ECA,
EM RAZÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA ESTATAL
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0505229-65.2020.8.05.0001
, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figura, como Apelante,
Valdeir Santos de Araújo

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para
declarar extinta a punibilidade do sentenciado
em relação ao
delito previsto no artigo 244-B da lei n. 8.069/90,
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 109, V do Código Penal,
mantendo-se inalterada a sentença vergastada
nos demais
termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10